Tribunal: TJMT
Processo: 1026951-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026951-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MONTEIRO - CPF: 044.206.228-14 (AGRAVANTE), ADEMILSON ALVES DE BRITO - CPF: 086.813.578-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento a agravo em execução, cujo objeto era o reconhecimento da prescrição de falta grave imputada ao reeducando. Alegação de omissão quanto ao exame de pedido de regressão per
saltum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo; e (
ii
) analisar a existência de omissão na decisão objurgada quanto ao pedido de regressão per
saltum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias contínuos, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal e art. 798 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o recurso foi interposto fora do prazo legal, evidenciando-se a intempestividade e, portanto, a ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a intempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, conforme precedentes destacados.

Quanto à alegada omissão, constatou-se que o ponto indicado como não analisado não foi objeto do recurso de agravo em execução, afastando a existência de omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração intempestivos não preenchem os requisitos extrínsecos de admissibilidade e não podem ser conhecidos.

A ausência de manifestação sobre ponto que não foi suscitado em recurso anterior não caracteriza omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 619 e 798; RITJMT,
arts
. 51, I-B, e 255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1919876/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022; TJMT, N.U 1000555-27.2024.8.11.0050, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do réu

Fábio Monteiro
,

em face da decisão que
negou provimento ao recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave praticada pelo reeducando nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0027669-26.2017.8.11.0042.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que houve
omissão
na decisão
objurgada
,
em relação à análise do pedido de
regressão
per
saltum
pleiteado em recurso
.

Pugna, assim, para que seja sanada tal
omiss
ão, com o prosseguimento do feito.

A certidão contida no Id. 258951686
atesta a intempestividade do recurso interposto.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Monteiro, insurgindo-se contra a decisão que negou provimento ao agravo em execução, por meio do qual buscava o reconhecimento da prescrição da falta grave imputada ao reeducando. O embargante alega omissão quanto ao exame de pedido de regressão
per
saltum
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que o presente recurso
não merece
seguimento.

Isso porque é cediço que os embargos de declaração possuem
finalidade específica
:
esclarecer qualquer dúvida, ambiguidade, contradição ou omissão presente na decisão proferida por juiz singular ou por órgão colegiado. Essa delimitação encontra amparo no artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual disciplina:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”
(
destaquei)

Conforme se vê,

o prazo para interposição dos embargos de declaração em matéria criminal é de
dois dias, contados de forma contínua, conforme prevê o artigo 798 do CPP
.

O

marco inicial da contagem é a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, salvo quando a intimação pessoal for obrigatória, nos termos da legislação aplicável
.

No caso em tela, verifica-se que o recurso é intempestivo.

Observa-se que
a decisão embargada foi publicada em
27/11/2024
, iniciando-se o prazo recursal em
28/11/2024
. Assim, o prazo legal para a oposição dos embargos de declaração se encerrou em
29/11/2024
.
Contudo, os embargos somente foram interpostos em
02/12/2024
, o que evidencia a perda do prazo legal para sua apresentação
.

É pacífico na jurisprudência que a intempestividade constitui óbice intransponível à análise do recurso, uma vez que o direito de recorrer está condicionado ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei. Nesse sentido, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 DIAS CONTÍNUOS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.

São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os
arts
. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP
.
2. In
casu
, o acórdão embargado foi publicado em 14/2/2022. Iniciado o decurso do prazo em 15/2/2022, este findou em 16/2/2022. A petição do integrativo, contudo, somente foi protocolizada nesta Corte em 21/2/2022, portanto, intempestivamente. Assim, ultrapassado o prazo legal de que cuidam os
arts
. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798 do Código de Processo Penal, não se deve conhecer dos
aclaratórios
. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1919876 RS 2021/0208026-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022) (destaquei)

Ainda sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE –
OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 2 (DOIS) DIAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Constando dos autos que os embargos de declaração foram opostos 5 (cinco) dias depois da publicação do acórdão impugnado, portanto, fora do prazo legal a que alude o art. 619 do CPP, impõe-se o não conhecimento do recurso, por falta do pressuposto recursal da tempestividade.”

(N.U 1000555-27.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (destaquei
)

Sendo assim, observo que o embargante não atentou para o referido prazo, conforme previsão expressa no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 255 do RITJ/MT, de modo que torna inviável a análise dos argumentos defensivos, uma vez que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

Por fim, cabe destacar que o ponto apontado como omisso não foi suscitado no recurso de agravo em execução, o que evidencia a inexistência de omissão a ser corrigida.

Isso posto,
não conheço
dos embargos de declaração, com fulcro no art. 51, inciso I-B do RITJMT, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025